Tribunal: TRF3
Processo: 5028179-67.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
21/109)

5028179-67.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia da paciente em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva da paciente não se justifica neste momento.

A complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que a paciente encontra-se custodiada, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Ordem concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5028179-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: MARLI PATRICIA DE ANDRADE SANTANA

IMPETRANTE: CAIO GRACO SILVA BRITO

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO GRACO SILVA BRITO - BA45706

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028179-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: MARLI PATRICIA DE ANDRADE SANTANA

IMPETRANTE: CAIO GRACO SILVA BRITO

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO GRACO SILVA BRITO - BA45706

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLI PATRICIA DE ANDRADE SANTANA, contra ato praticado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que, nos autos no 500671-86.2019.4.03.6104, decretou a prisão preventiva da paciente.

Consta que a paciente teve sua prisão temporária decretada, por 30 (tinta) dias, por entender a autoridade coatora que ela integra organização criminosa afeita ao tráfico internacional de substância entorpecente. Próximo ao término do prazo, a prisão temporária foi prorrogada, por mais 30 (trinta) dias. Antes do término do prazo da prisão temporária, foi decretada a prisão preventiva da paciente como forma de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Alegam os impetrantes que a decisão carece de fundamentação idônea, tendo a autoridade coatora limitado-se a reproduzir o teor da representação policial. Acrescentam que não há qualquer elemento concreto que aponte o envolvimento da paciente com o tráfico internacional de entorpecentes investigado nessa operação já que (i) não foi encontrado qualquer ilícito em sua residência (ii) não foi apreendido com a paciente o kit de comunicação usado pelos integrantes da organização para se comunicarem sem serem rastreados.

Suscitam ainda a decisão proferida pelo STF que determinou “a suspensão do processamento de todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal que foram instaurados a míngua da supervisão do Poder Judiciário e de sua prévia autorização sobre os dados compartilhados pelo órgão de fiscalização e controle (FISCO, COAF E BACEN) que vão além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes globais”. Alegam que esse seria o caso dos autos, já que teriam sido compartilhados, sem supervisão judicial, informações “que vão além da identificação dos titulares das operações supostamente suspeitas e dos montantes globais, apontando, inscrição de CPF, nome da instituição bancária, número da agência e até mesmo a Comarca em que foi realizada a referida operação”.

Assim, sustentam a impropriedade e desnecessidade da prisão cautelar decretada e pleiteiam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares, e, ao final, a concessão da ordem para confirmar a liminar.

A liminar foi concedida para revogar a prisão preventiva e determinar a imposição de outras medidas cautelares (ID102592074).

A autoridade coatora prestou informações (ID103949190).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela cassação da liminar e denegação da ordem (ID107127793).

A autoridade coatora prestou novas informações, nas quais informou que, concluído o relatório policial, não foi oferecida denúncia em relação à paciente (ID’s 107794910 e 107794911).

Em vista das novas informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem (ID112269532).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5028179-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: MARLI PATRICIA DE ANDRADE SANTANA

IMPETRANTE: CAIO GRACO SILVA BRITO

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO GRACO SILVA BRITO - BA45706

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Segundo consta, foi determinada a prisão preventiva da paciente pela suposta participação nos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343 /06 e art. 1o, § 1o, c.c. art. 2o, caput, e § 4o, inciso V, da Lei no 12.850/2013.

As novas informações prestadas pela autoridade coatora (ID’s 107794910 e 107794911) dão conta de que a paciente não fora denunciada, até o momento, no bojo das investigações da Operação Alba Vírus.

Assim, a ordem deve ser concedida, por restar configurado constrangimento ilegal.

Concluído o Relatório Final das investigações policiais e encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, o parquet, no dia 02/12/2019, ofereceu a denúncia contra treze investigados pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes (ID’s 107794910 e 107794911).

No entanto, em relação à paciente MARLI PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de que, embora atue na Organização Criminosa “voltada intensamente à lavagem de capitais”, não há provas concretas da sua participação “em atos essenciais à consecução dos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes e/ou de associação para o tráfico transnacional de entorpecentes investigados nesta Operação Policial”. Por essa razão deixou de oferecer denúncia em face da paciente pelos crimes dos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06 (ID107794911).

Assim, não mais subsistem os fundamentos usados pela autoridade coatora para determinar a prisão preventiva da paciente.

Concluído o Relatório Policial, manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia da paciente em relação a esses crimes e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência para Itajaí (SC), a prisão preventiva da paciente não se justifica neste momento.

Desse modo, vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, impondo-se a expedição de alvará de soltura.

Pelo exposto, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva de MARLI PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA e as medidas cautelares impostas, cabendo à autoridade impetrada adotar as providências necessárias à expedição de alvará de soltura clausulado em favor da paciente.

É o voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia da paciente em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva da paciente não se justifica neste momento.

A complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que a paciente encontra-se custodiada, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Ordem concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva de MARLI PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA e as medidas cautelares impostas, cabendo à autoridade impetrada adotar as providências necessárias à expedição de alvará de soltura clausulado em favor da paciente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.